Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. PESSOA JURÍDICA. SEDE. PREVISÃO LEGAL.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência n. 131.123/DF, decidiu que o ajuizamento de execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, inexistindo prevenção com o juízo que proferiu a sentença condenatória.
2. Cuida-se, pois, de nítida competência territorial, de natureza relativa, que é definida em atenção aos interesses dos litigantes, não cabendo ao magistrado declinar de oficio da competência (art. 65 do CPC e do Enunciado 23 da Súmula do STJ).
3. Ademais, em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro estado da Federação, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.